Tribunal: CARF
Processo: 10680.902126/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.902126/2012-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.015 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAXSYS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.
COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902126/2012-12
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902126/2012-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
PIS/PASEP, período de apuração 12/2008, para compensação de débitos próprios.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente para a extinção de débito da própria contribuição social do período de apuração do
suposto recolhimento indevido.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que,
em dezembro de 2008, apurou PIS/COFINS sobre faturamento que incluía a nota fiscal no.
017915, atinente à venda de mercadoria. Após o pagamento e transmissão da DCTF, o sujeito
passivo percebeu que houve retenção de PIS/COFINS na venda correspondente à referida nota
fiscal, representando valor muito superior ao valor compensado nos autos. Assim, ao verificar
que houve o pagamento PIS/COFINS e, ainda, a sua retenção, o sujeito passivo transmitiu
PER/DCOMP para compensar os valores retidos e pagos em duplicidade. Com o despacho
decisório, denegando seu pleito, percebeu que não tinha retificado DCTF e DACON para
evidenciar os fatos ocorridos. O sujeito passivo defendeu, ainda, seu direito de realizar a
compensação e, ao final da manifestação, define quesitos para perícia contábil.
A 2a Turma da DRJ em Belo Horizonte negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender, em essência, que a manifestante não comprovou a certeza e
liquidez do direito creditório alegado.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual traz as
seguintes considerações:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902126/2012-12

Com a peça recursal, o sujeito passivo juntou cópias de comprovantes de
arrecadação, nota fiscal de venda de mercadorias, cópias de decisões administrativas e da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório,
sustentando, em síntese, que houve retenção e pagamento das contribuições ao PIS, período de
apuração de 12/2008, fato que configuraria recolhimento em duplicidade.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional. Pode-se dizer, em
outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e
liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902126/2012-12

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a suportem,
suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado, em especial, para comprovar
que o valor apurado do PIS, período de apuração 12/2008, é aquele alegado, já devidamente
deduzido dos valores retidos, ao invés daquele valor regularmente constituído pela DCTF
original.
Diante da insuficiência de elementos probatórios, o colegiado a quo decidiu, de
maneira correta, manter o despacho decisório, uma vez que o crédito pleiteado havia sido
totalmente utilizado para o pagamento de débito confessado em DCTF, não tendo a manifestante
logrado êxito em comprovar o alegado crédito informado na declaração de compensação.
Nesse caso, caberia à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para
demonstrar que o valor do débito de PIS, regularmente declarado na DCTF original e adotado na
análise fiscal de verificação do direito creditório postulado, não era aquele confessado, mas
outro.
A decisão recorrida também apresenta outra razão precisa para afastar o pleito da
manifestante, qual seja, a impossibilidade de considerar que a retenção de PIS/COFINS, atinente
à já mencionada nova fiscal de venda, ocorreu no período de dezembro de 2008, tendo em vista
que a fonte pagadora informou a retenção no mês de sua ocorrência, qual seja, janeiro de 2009,
período a partir do qual seria possível a dedução do valor retido da contribuição da mesma
espécie, nos termos do art. 7o. da IN SRF no. 480/2004. Sobre tal conclusão, transcrevo a seguir
os fundamentos consignados no voto condutor da decisão recorrida:

Não há, portanto, como considerar que a retenção tenha ocorrido em dezembro de 2008,
a despeito da emissão da nota fiscal naquele mês, uma vez que a fonte pagadora
informou que a retenção ocorreu em janeiro de 2009, mês a partir do qual o contribuinte
poderia deduzir o valor retido da contribuição da mesma espécie devida, consoante
determinado pelo art. 7o da IN SRF no 480, de 2004.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que houve erro na informação
prestada em DCTF, uma vez que foi retida pela fonte pagadora (Centro de Seleção e de
Promoção de Eventos Cespe) a importância correspondente a 5,85% sobre o montante
da operação retratada na nota fiscal no 017915, valor não considerado quando do
pagamento da contribuição.
Entretanto, a legislação prescreve condições para a dedução do imposto ou
contribuições retidos, não sendo a data da emissão da nota fiscal o elemento
determinante para a definição do fato gerador da retenção, conforme se passa a
explicitar.
A Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, vigente à época, dispõe
em seu art. 1o que os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações
federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades
nas condições especificadas, reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep
sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços em geral, inclusive obras.
Por sua vez, o art. 7o determina que os valores retidos na forma desta Instrução
Normativa poderão ser deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e
contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir do mês da retenção.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902126/2012-12

Segundo o disposto no art. 31 da referida IN, o órgão ou a entidade que efetuar a
retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante
anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente; como forma
alternativa de comprovação, prevê o § 1o que poderá o órgão ou a entidade fornecer ao
beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo
correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços. Prevê ainda o §
2o que, anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou
as entidades que efetuarem a retenção deverão apresentar, à unidade local da SRF,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.
No caso, o contribuinte juntou cópia da nota fiscal emitida em 15/12/2008, a fim de
comprovar a operação mercantil realizada com a Cespe, entretanto, tal documento, por
si só, não atesta o fato gerador da retenção, qual seja, a data do efetivo pagamento das
receitas nelas discriminadas nem da efetiva retenção.
Conforme visto anteriormente, o documento hábil para comprovação das retenções na
fonte é o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora ou Darf e, na sua falta,
como na situação dos autos, pode a autoridade fiscal aferir a operação por meio do
processamento da Dirf.
Nesse ponto, a Dirf apresentada pela fonte pagadora contraria a informação prestada
pelo contribuinte, uma vez que atesta que o pagamento e a retenção ocorreram somente
no ano seguinte, em janeiro de 2009, conforme documento abaixo reproduzido, extraído
de sistema mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB):
(...)
Não há, portanto, como considerar que a retenção tenha ocorrido em dezembro de 2008,
a despeito da emissão da nota fiscal naquele mês, uma vez que a fonte pagadora
informou que a retenção ocorreu em janeiro de 2009, mês a partir do qual o
contribuinte poderia deduzir o valor retido da contribuição da mesma espécie devida,
consoante determinado pelo art. 7o da IN SRF no 480, de 2004.
São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como
razões complementares de decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Na peça recursal, o sujeito passivo se insurge contra as conclusões trazidas no
acórdão recorrido. Alega que os valores retidos das contribuições ao PIS/COFINS servem para
extinguir os débitos (indicados nas declarações de compensação) cujos períodos de apuração são
posteriores à retenção, não fazendo sentido utilizar o valor da retenção para compensar o valor
da contribuição social de dezembro de 2008 devidamente extinta por pagamento. Sendo assim,
todo o procedimento adotado teria sido conforme o art. 7o da IN SRF no 480/2004. Aduz, ainda,
que a compensação do imposto retido deve ser aceita e homologada, pois “o Fisco, ao promover
o lançamento (sic) deixou de investigar de ofício, com base no princípio da igualdade tributária
a que se refere o §2o do artigo 174 do CTN, os casos sujeitos à tributação, apurar as relações de
fato e de direito essenciais à formação da obrigação, detectando também o que for a favor da
contribuinte a fim de estabelecer a justa e correta tributação”. Traz, nesse contexto, decisões do
CARF para reforçar seu argumento.
Entendo que não merece prosperar os argumentos da recorrente.
Em primeiro lugar, saliente-se que o caso dos autos não versa sobre lançamento.
Trata-se de despacho decisório denegando compensação declarada pelo próprio sujeito passivo.
Em segundo lugar, observa-se que, ao contrário do que assinala a recorrente, a
compensação discutida nos autos tem, como origem do direito creditório, o recolhimento
efetuado em 19/01/2009, a título de PIS do período de apuração 12/2008.
Tal fato pode ser comprovado na análise do PER/DCOMP transmitido pelo
sujeito passivo, cujas informações do crédito seguem a seguir reproduzidas:

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902126/2012-12

Como se constata, a origem do crédito informado na DCOMP é o recolhimento
efetuado em 19/01/2009 para pagamento da contribuição social devida no mês de dezembro de
2008. Por essa razão, o despacho decisório, ao analisar a compensação formulada pelo sujeito
passivo, considera inexistente o crédito postulado, uma vez que o recolhimento indicado teria
sido totalmente consumido no pagamento da contribuição declarada em DCTF.
Como se vê, não faz qualquer sentido o argumento, sustentado pela recorrente, de
que as compensações sob análise teriam como fonte do direito creditório a retenção de
PIS/COFINS na venda de mercadoria consubstanciada na nota fiscal no. 017915.
Na verdade, analisando a manifestação de inconformidade, juntamente os demais
elementos dos autos, resta evidente que o sujeito passivo defende a legitimidade de seu crédito a
partir do argumento de que o valor de PIS, período de apuração 12/2008, informado na DCTF
original é errado, uma vez que não considerou retenção na fonte. Nesse caso, retificando-se a
apuração da contribuição social do período de 12/2008, exsurgiria, na ótica do sujeito passivo, o
direito creditório postulado, uma vez que o recolhimento realizado por meio de DARF, em
19/01/2009, sobrepujaria o valor do débito de PIS declarado erroneamente a maior – ou seja, da
retificação da DCTF, com nova apuração do débito, defluiria o crédito postulado.
Diante de tal linha de argumentação, é inevitável concluir que está correta a
decisão recorrida quando assevera a impossibilidade de dedução, no valor da contribuição social
devida em dezembro de 2008, dos valores de retenção que somente vieram a ser efetivadas no
mês de janeiro de 2009, como aponta o extrato da DIRF juntado pelo aresto vergastado e
reconhecido pela própria recorrente.
Tendo em mente tais constatações, há que se recordar, por oportuno, que a
compensação tributária, no âmbito da administração tributária federal, é declarada e delimitada
pelo sujeito passivo mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem ser indicados os
créditos e os débitos que definem a compensação pretendida, a teor do art. 74, §1o, da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.015 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902126/2012-12

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (grifou-se)

Como se vê, o encontro de contas que caracteriza a compensação é determinado
pela declaração do sujeito passivo, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a
apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos fixados pela declaração prestada.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações declaradas, importa
aos tribunais administrativos aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado, nos
estritos termos da declaração de compensação.
Assim, no caso concreto, analisando a compensação nos exatos termos traçados
pela recorrente, constata-se que o crédito indicado - pagamento de PIS por meio de DARF
recolhido em 19/01/2009 – foi totalmente utilizado no pagamento da contribuição declarada,
devendo-se afastar, por falta de provas, a argumentação de que o débito pago era menor do que
aquele originalmente confessado.
No caso concreto, caberia ao sujeito passivo apresentar escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem, aptos para demonstrar a apuração da contribuição social
controvertida e, ainda, para comprovar a suposta utilização do valor retido, ao invés do valor
recolhido em DARF indicado na DCOMP, nas compensações realizadas: sem tais elementos,
não se mostra possível sequer cogitar de eventual erro no valor de contribuição expresso na
DCTF original ou na informação da origem do direito creditório consubstanciada na DCOMP.
Os registros contábeis-fiscais são também imprescindíveis para a comprovação da
escrituração, existência e disponibilidade das aludidas retenções – inclusive para resguardar a sua
utilização em duplicidade -, e, ainda, para a confirmação se as receitas que teriam originado as
retenções foram tributadas pela contribuição social correspondente. Sem a apresentação da
escrituração contábil-fiscal, resta prejudicada a confirmação da certeza e liquidez dos créditos
pleiteados.
Em suma, os documentos dos autos não são suficientes para: (i) demonstrar o
valor da contribuição social devido no período 12/2008; (ii) atestar a devida escrituração contábil
do pagamento indevido e das compensações litigiosas; (iii) comprovar que as compensações
alegadas se deram com crédito de retenção (ao invés do DARF indicado na DCOMP) e (iv)
evidenciar que os valores retidos estavam, de fato, disponíveis para a compensação pleiteada,
não tendo sido utilizados em duplicidade.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital